Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-74.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005325-74.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE XAVIER RIBEIRO - CPF: 085.720.436-08 (APELADO), HUGO XAVIER RIBEIRO - CPF: 039.763.706-30 (ADVOGADO), OZORIO DIAS BARBOSA - CPF: 531.514.701-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS; RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por Ozorio Dias Barbosa contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou embargos monitórios e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.985,75, com correção monetária pelo INPC desde a data de emissão e juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da citação por edital, realizada após tentativas infrutíferas de localização do réu.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 256, §3º, do CPC, a citação por edital é válida quando esgotados os meios para citação pessoal e demonstrado o insucesso nas tentativas de localização, inclusive em endereços obtidos junto a cadastros públicos.

4. Restando comprovadas as tentativas frustradas de citação do apelante, considera-se correta a citação por edital, não havendo nulidade a ser declarada.

5. Quanto aos encargos moratórios, aplicam-se os juros de mora e correção monetária nos termos definidos na sentença e conforme jurisprudência do STJ no REsp 1556834/SP (Tema 942), sendo devidos a partir da apresentação do título à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, em conformidade com o art. 256, §3º, do CPC. Na cobrança de cheque, os juros de mora incidem a partir da apresentação à instituição financeira e a correção monetária desde a data de emissão do título."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238 e 256, §3º; Lei 7.357/1985, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1556834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por OZORIO DIAS BARBOSA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca Cáceres, que nos autos da Ação Monitória n.º 1005325-74.2019.8.11.0006 movida por TATIANE XAVIER RIBEIRO, rejeitou os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, julgando procedente o pedido inaugural para: condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 1.985,75 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira; condenando ainda a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação; c) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado do débito e promova o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento; d) A seguir, INTIME-SE a parte devedora através de carta de intimação com aviso de recebimento para cumprimento da sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

Sustenta que: no caso dos presentes autos, é evidente que a Apelada não diligenciou da forma devida e esperada para localizar o Apelante, pois, conforme se observa da certidão negativa colacionada aos autos em id 116495477 - pág. 1, que ao proceder-se a diligencia via oficial de justiça, não fora informada a mudança de domicílio, mas tão somente a ausência temporária do apelante, tendo em vista tratamento de saúde realizado em comarca diversa; ou seja, não foram esgotadas as tentativas de buscas da parte.

Aduz que: a sentença utilizou como base o valor atualizado e não o débito originário, determinando a incidência de correção monetária e cobrança de juros de mora, um desde a data da emissão estampada na cártula e o outro da primeira apresentação à instituição financeira. Fazendo, assim, incidir juros e correção monetária duas vezes, no período entre o vencimento do débito e a propositura da ação.

Assevera que, em se tratando de obrigação de origem extracontratual (perdas e danos), a correção monetária é devida pelo incide INPC calculado desde a data do ajuizamento da demanda, e os juros de mora são devidos à taxa de 1% ao mês calculado desde a data da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de ser cassada a sentença proferida, reconhecendo a nulidade da citação por edital e todos os atos até agora praticados, a fim de se proceder a novas tentativas de localização do Apelante, na Rua Newton Rabelo de Castro, nº 20, quadra 03, Residencial Flor de Liz, Pedra 90 - Cuiabá - MT - CEP: 78099-005, por meio de oficial de justiça, para fins de lhe permitir participar do processo, bem como declarando o débito no valor de R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da emissão estampada na cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a primeira apresentação à instituição financeira; A condenação dos Apelados nas custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, devendo os honorários serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, portadora do CNPJ nº 02.528.193/0001-83, mediante depósito no Banco do Brasil, Agência n° 3834-2, conta corrente n° 1.041.050-3.

Contrarrazões. (id. 222737225)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OZORIO DIAS BARBOSA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca Cáceres, que nos autos da Ação Monitória n.º 1005325-74.2019.8.11.0006 movida por TATIANE XAVIER RIBEIRO, rejeitou os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, julgando procedente o pedido inaugural para: condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 1.985,75 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira; condenando ainda a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação; c) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado do débito e promova o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento; d) A seguir, INTIME-SE a parte devedora através de carta de intimação com aviso de recebimento para cumprimento da sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Nesse particular, a controvérsia recursal consiste em aferir a validade da citação por edital.

É cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de Réu, executado ou interessado, conforme enunciado no Art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de

carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radio difusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3º, CPC).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

No caso em análise, em que pese o apelante alegar que não diligenciou da forma devida e esperada para localizar o Apelante, pois, conforme se observa da certidão negativa colacionada aos autos em id 116495477 - pág. 1, que ao proceder-se a diligência via oficial de justiça, não fora informada a mudança de domicílio, mas tão somente a ausência temporária do apelante, tendo em vista tratamento de saúde realizado em comarca diversa; tem-se que a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas, a despeito dos endereços obtidos das consultas pelo Juízo a quo; não podendo assim ser considerado pendente, uma vez que a certidão cartorária de (ID 133410792) atestou seu não cumprimento.

Ainda, vale ressaltar que o próprio requerimento do Curador Especial do Requerido para que uma nova tentativa de citação fosse realizada, foi deferido e a tentativa de citação retornou infrutífera, uma vez que o mesmo não foi encontrado.

Assim, tem-se que todas as tentativas de localizar o Executado foram esgotados, devendo o Réu ser considerado em local incerto, o que autoriza a citação editalícia, nos termos do §3º do Art. 256 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DE AÇÃO REGRESSIVA. ESGOTANTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA (ARTIGO 256, §3º DO CPC). VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Citação por edital é medida excepcional, podendo ocorrer nos termos do artigo 256 do CPC: (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (iii) casos expressos em lei. O réu será considerado em lugar incerto ou ignorado "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (§3º do artigo 256 do Código de Processo Civil). 2. Definição de se encontrar o citando em lugar incerto não significa deva o juízo requisitar informações sobre endereço tanto em cadastros de órgãos públicos como em concessionárias de serviços públicos; basta seja levada a efeito uma das opções previstas na lei (Precedentes desta e. Corte: Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019; Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. MANDADO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO. IMÓVEL VAZIO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é suficiente comprovar a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Se há nos autos prova de que o endereço indicado como residência nas razões recursais foi diligenciado e certidão quanto à inexistência de moradores no local, restam comprovadas a incerteza sobre o paradeiro do réu e a legitimidade da citação por edital. (Acórdão 1276300, 07120513520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 3. Hipótese em que a citação por edital da parte demandada foi determinada depois de diversas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao juízo, restando infrutíferas todas as tentativas de localização. Nenhuma nulidade pode ser reconhecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305226, 07289954620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Portanto, tem-se que o Código de Processo Civil admite a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do requerido, conforme o princípio da economia processual e do andamento regular do processo.

No caso, comprovadas as tentativas em diversos endereços, a citação por edital configura-se medida válida e proporcional para garantir o prosseguimento do feito, não havendo nulidade a ser declarada.

Quanto ao pedido de reforma da r. sentença, para que o débito de R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) seja acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da emissão estampada na cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a primeira apresentação à instituição financeira, por tratar-se de obrigação de origem extracontratual (perdas e danos), deve também ser rejeitada.

Sabe-se que o cálculo de correção monetária do valor devido considera justamente a data de emissão do título, visto ser o cheque uma forma de pagamento à vista.

Já os juros de mora devem ser considerados a data de início sua apresentação ao banco sacado, conforme definido na r. sentença

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 942 de sua jurisprudência, pacificou o entendimento sobre os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre débito representado por cheque. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016 - destacado)".

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024